Tribunal: TJDFT
Processo: 20160410050540APJ
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-09-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUDENTE. CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Cuida-se de apelação criminal interposta pela ré em fase da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas penas do art. 129, caput, e do art.150, caput, ambos do Código Penal, em 04(quatro) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de reparação civil, a título de danos estéticos e morais.
3. A recorrente pugna por sua absolvição, nos termos do art.386, inciso VII do CPP, sob o fundamento de ausência de conduta quanto aos movimentos reflexos, bem como pela insuficiência de provas.
4. O Ministério Público não apresentou contrarrazões e, em parecer de fls.304/305, manifestou-se pelo improvimento do recurso.
5. Conjunto probatório. A autoria e materialidade delitivas encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência no 2.294/2016 14aDP (fls.03/08), pelo Laudo de Exame de Corpo Delito (fls.11/12), fotografias que revelam as lesões sofridas pela vítima (fls. 71/75), prontuário médico de emergência, ocorrido no mesmo dia dos fatos (fls. 76/77), assim como pelos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram a conduta delituosa descrita na denúncia.
6. Infere-se do acervo probatório que a ré, ora apelante, consciente e voluntariamente, abriu a porta do apartamento e ingressou no imóvel da vítima, sem o consentimento desta, deferindo-lhe golpes de canivete, que só cessaram por ocasião do exercício de força da testemunha que colocou fim às agressões. Nesse diapasão, registre-se que inexiste nos autos nenhum documento que demonstre a presença de excludente de culpabilidade.
7. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da lei n. 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.